Tribunal: STF
Processo: Rcl 85175
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Heloyse Martins de Azevedo em face de acórdão proferido pela 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos nº 5926197-57.2024.8.09.0051, sob a alegação de afronta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7.490, Rel. Min. Luiz Fux.



    2.  A parte reclamante narra que, ao participar do concurso para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (Edital nº 004/2022 – SEAD), foi eliminada em razão da cláusula de barreira que limitava a correção das redações das candidatas do sexo feminino a apenas 10% das vagas, em evidente discriminação de gênero. Afirma que, embora tenha obtido decisão liminar em primeira instância para retornar ao certame, a sentença de mérito julgou improcedentes os pedidos, o que foi mantido pelo TJGO. Sustenta que a decisão reclamada, ao validar a eliminação da ora reclamante do concurso, “desconsiderou a flagrante inconstitucionalidade da cláusula de barreira imposta pelo edital, conforme ADI 7490”.   



    3. O presente feito é manifestamente inviável, tendo em conta que não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. Neste sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria; Rcl 50.423-AgR; Rcl 40.444-AgR, Rel. Min. Edson Fachin.



    4. Da fundamentação do acórdão reclamado, constata-se que a exclusão da candidata do certame não se deu em razão da reserva de gênero, mas, sim, por não ter obtido pontuação suficiente para alcançar a etapa subsequente do concurso. O órgão julgador destacou que as candidatas aprovadas em todas as fases do concurso em questão foram devidamente contempladas mediante reclassificação na lista geral, em igualdade de condições com os candidatos do sexo masculino, nos termos do Tema 376 da repercussão geral. Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho do julgado:



     
 “Assim, foi garantido às candidatas participantes e aprovadas em todas as etapas do concurso serem reclassificadas e após verificação de suas notas, constarem na lista de aprovados/cadastro de reserva, observando a cláusula de barreira, conforme Tema 376 do STF, pela ordem geral de classificação, sem distinção de sexo, ou seja, em concorrência igualitária com os candidatos do sexo masculino, e levando em consideração a totalidade das vagas oferecidas no certame.



    Ressalte que não houve a determinação de refazimento de fases do concurso, mas sim da lista de aprovados no certame, de modo a contemplar as candidatas do sexo feminino, aprovadas em todas as fases do concurso e que foram eliminadas apenas com base nas regras de restrição de gênero, restando resguardada pela modulação a legalidade dos atos administrativos referentes ao certame até a data de 14 de dezembro de 2023.



     Logo, considerando que a autora/apelada não logrou êxito na aprovação em todas as fases do concurso, eis que não obteve a pontuação necessária para a correção da sua prova discursiva, conforme decidiu o juízo a quo, não merece ele ser reintegrada ao certame, eis que sua eliminação não ocorreu apenas em razão da condição de gênero.”



    5. Por sua vez, a decisão paradigma invocada — ADI 7.490— conferiu interpretação conforme à Constituição ao artigo 10, § 3º, da Lei 3.808/1981 e ao artigo 2º da Lei 5.023/1998, fixando que o percentual de 10% constitui reserva mínima para ingresso de mulheres nas carreiras militares, não podendo ser utilizado como limite máximo. A totalidade das demais vagas deve ser disputada em ampla concorrência, por candidatos de ambos os sexos.



    6.  No caso concreto, conforme destacado, o Tribunal de origem assentou que a eliminação da autora decorreu do desempenho insuficiente na etapa objetiva, e não de restrição de gênero. Desse modo, não se verifica a necessária aderência estrita entre o ato impugnado e o precedente apontado, circunstância que inviabiliza o prosseguimento da presente reclamação.



    7.  Ressalte-se, ademais, que em casos análogos esta Suprema Corte já decidiu que a decisão proferida na ADI 7.490 somente aproveita às candidatas que tenham sido aprovadas em todas as etapas do concurso e cuja exclusão tenha decorrido exclusivamente da cláusula de barreira de gênero. Nesse sentido, a decisão proferida na Rcl 72.016, Rel. Min. Luiz Fux, consignou que “não tendo a candidata obtido nota suficiente para ser aprovada na primeira fase do concurso, mostra-se inviável sua inclusão na lista final de candidatos aprovados no certame”, em observância à modulação dos efeitos estabelecida no referido julgamento.  



    8. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porque não citada a parte interessada.  



    Publique-se.   



          Brasília, 1º de outubro de 2025.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator